Tribunal: TJPA
Processo: 0810704-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810704-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA BRANCA, EM CONCURSO FORMAL – ART. 157, 2º, INCS. V E VII, C/C ART. 70, AMBOS DO CP – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO –
PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A INSTAURAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL NA HIPÓTESE
. O reconhecimento de pessoa, realizado não só por fotografia, mas também presencialmente, aliado às declarações dos ofendidos, na fase inquisitiva, constituem lastro probatório mínimo de autoria delituosa, aptos a ensejar instauração de ação penal, bem como seu prosseguimento, embora não possam, isoladamente, respaldar eventual prolação de édito condenatório, sem que estejam alicerçados nos demais elementos de prova colhidos em juízo. Hipóteses de trancamento da ação penal, medida excepcional e de cognição sumária, não evidenciadas,
primo ictu oculi.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

40ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por videoconferência, aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 29 de novembro de 2021.

Desa.VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal impetrado pelo advogado Gustavo José Ribeiro da Costa em favor de GLEISON DE OLIVEIRA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal c/c arts. 647, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante, em síntese, que segundo a exordial acusatória, no dia 07 de outubro de 2020, o paciente adentrou na casa da vítima e subtraiu bens dela e de seu filho, mediante uso de arma branca e restrição de liberdade de ambos, tendo os fatos ocorrido durante a madrugada, quando os ofendidos dormiam, porém acordaram com os latidos dos cachorros, tendo sido trancados em um dos quartos, enquanto o coacto subtraiu os pertences e, em seguida, se evadiu.

Aduz que durante a investigação policial, foram realizadas algumas diligências, dentre as quais, o retrato falado do suspeito, que não guarda nenhuma relação com a imagem do paciente, inclusive quanto à existência de suposta tatuagem no braço direito,

bem como o rastreamento de um dos celulares subtraídos, que foi localizado com o coacto, tendo sido o mesmo intimado a comparecer na delegacia, ocasião em que apresentou o aludido objeto e esclareceu em que circunstâncias o adquiriu, apontando a pessoa que lhe forneceu.

Refere que ao ser designado o ato de reconhecimento, o paciente não compareceu, tendo sido a aludida diligência realizada por meio de fotografia, oportunidade em que uma das vítimas o reconheceu. Todavia, posteriormente, o coacto compareceu à delegacia com seu patrono e requereu a realização de reconhecimento presencial, tendo o delegado designado nova data para tal finalidade, quando então as vítimas apontaram o paciente, razão pela qual a autoridade policial concluiu pelo indiciamento dele.

Assevera, por fim, ter sido oferecida denúncia em desfavor do coacto, que ao apresentar resposta à acusação, pugnou pela rejeição da aludida peça por falta de justa causa, nos moldes do art. 395, inc. III, do CPP. Todavia, a exordial acusatória foi recebida, embora carecedora de indícios suficientes da autoria delituosa imputada ao paciente, configurando a ausência de um lastro probatório mínimo para o prosseguimento do feito, pelo que requer a concessão da ordem para determinar o trancamento da referida ação penal.

Os presentes autos foram distribuídos à Desembargadora Vânia Silveira, a qual, não havendo pedido liminar, determinou a requisição de informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou no ID 6624825 e, em seguida, o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento se manifestou pela denegação da ordem impetrada.

Os autos vieram-me conclusos, tendo em vista o pedido de redistribuição formulado pelo impetrante (ID 6709921), em virtude do afastamento da relatora originária, conforme previsão do art. 112, §1º do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante tão somente o trancamento da Ação Penal nº 0807661-59.2021.8.14.0401, em trâmite na 7ª Vara da Criminal de Belém, por inexistência de justa causa, consubstanciada na alegação de ausência dos indícios da autoria delitiva imputada ao paciente, pois identificado pela vítima a partir de reconhecimento fotográfico.

Inicialmente, é cediço que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só se admite em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta
atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou falta
de indícios da autoria ou de prova da materialidade do crime.

In casu
,
a falta de justa causa por ausência de indícios de autoria não está demonstrada
primo ictu oculi
, senão vejamos:

Sabe-se que segundo os atuais precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, os indícios de
autoria
fundados exclusivamente no reconhecimento fotográfico, sem posterior realização de reconhecimento pessoal, não são suficientes para revelar justa causa para instauração da ação penal.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS.
JUSTA CAUSA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE AUTORIA. DENÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE DE INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE POSTERIOR RECONHECIMENTO PESSOAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA.

PRECEDENTES.
ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. In casu, verifica-se que os indícios de autoria para recebimento da denúncia são fundados exclusivamente no reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, não sendo viável para sustentar justa causa para prosseguimento da ação penal em face do ora paciente. Precedentes.

3. Recurso provido para determinar o trancamento da Ação Penal n.

0002125-50.2019.8.15.0011 da 5ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande/PB.

(RHC 142.773/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Todavia, na hipótese, conforme aduziu o próprio impetrante, o reconhecimento fotográfico não foi o único meio de prova produzido na fase inquisitiva capaz de indicar, minimamente, a participação do paciente no cometimento do ilícito, tendo sido realizado ainda o reconhecimento pessoal do coacto (ID 6577408), com quem foi encontrado um dos objetos subtraídos (ID 6577408), e ainda, colhidas declarações dos ofendidos (ID 6577408), o que basta para subsidiar o oferecimento e recebimento da denúncia, e por conseguinte, o prosseguimento da ação penal.

Logo, embora não desconheça que para respaldar eventual condenação, o reconhecimento do agente, realizado presencialmente ou por meio fotográfico, na fase inquisitiva, somente será válido quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
na hipótese dos autos, o feito originário ainda se encontra pendente de instrução criminal, quando as provas produzidas poderão, ou não, corroborar os elementos probatórios indiciários.

Com efeito, os argumentos trazidos pelo impetrante não podem ser comprovados de plano, uma vez que
há nos autos lastros probatórios mínimos de autoria, revelados não só pelo
reconhecimento fotográfico de pessoa, mas também presencial, e ainda,
pelas declarações dos ofendidos em sede inquisitiva
.

Portanto, é induvidoso que o oferecimento da peça acusatória está respaldada em
suficientes indícios de autoria
e prova da materialidade do fato, não se vislumbrando de forma inconteste a alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em comento, que requer uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do
writ
.

Nesse sentido,
verbis
:

TJDF:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REPRESENTAÇÃO. HABEAS CORPUS.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou representação, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. 2. Não há falar em falta de justa causa para a representação ou irregularidade do reconhecimento fotográfico, diante da existência de lastro probatório mínimo para alicerçar a tese acusatória.
3. Ordem denegada.
(
Acórdão 1354446
,
07164021720218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TJMG: "HABEAS CORPUS".
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVA. AFRONTA AO ART. 226 DO CPP.
EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. 1. O trancamento da ação penal somente pode ser determinado, na estreita via do "Habeas Corpus", quando resultarem incontestáveis a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentar a acusação, quando ocorrer a extinção da punibilidade, ou, ainda, caso a peça acusatória se mostre notadamente inepta. 2. Neste momento processual, para fundamentar o prosseguimento da ação penal, faz-se necessário analisar a presença dos indícios de autoria e prova de materialidade que, in casu, foram demonstrados através dos elementos que acompanham a impetração.
3. Eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico deve ser suscitada no bojo da ação principal, sendo descabida a análise nesta via. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.006884-9/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 12/02/2020)

TJMG:

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SUFICIENTE
.

I – A denúncia só deve ser anulada, por inépcia, quando o vício, se existente, apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional.

II –
A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal deve vir acompanhada de provas contundentes, pois, do contrário, o feito deve seguir seu curso regular, produzindo-se as provas pertinentes
. (HC 10000190458760000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 19/05/2019) (grifo nosso)

TJSC:

HABEAS CORPUS
. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, VI, DA LEI N. 8.072/90).
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE
. PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA APÓS DILIGÊNCIAS REQUISITADAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, QUE REFORÇARAM A
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
. (HC 4017163-68.2018.8.24.0900, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 24/07/2018) (grifo nosso)

Logo,
entendo existir justa causa para o prosseguimento da ação penal em comento
, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal do paciente e, via de consequência, trancamento do processo criminal reclamado.

Ante o exposto, conheço do
writ
e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém (PA), 29 de novembro de 2021.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/12/2021